Tribunal: TJES
Processo: 0000723-10.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prevaricação
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000723-10.2017.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTNIEL CARLOS DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PENA APLICADA AO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. EFEITO EXTENSIVO AO
S
CO
R
RÉU
S
NÃO APELANTE
S. ART.
ART. 580 DO CPP. PRELIMINAR ACOLHIDA, COM EFEITO EXTENSIVO AO
S
CORRÉU
S.
MÉRITO
DOS RECURSOS
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou os réus à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal).

A denúncia foi inicialmente oferecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor de ex-prefeito do Município de Pancas/ES, imputando-lhe os crimes de prevaricação (art. 319, CP), corrupção ativa (art. 333, CP) e associação criminosa (art. 288, caput, CP), por suposta articulação na compra de votos de vereadores para assegurar a vitória de determinada chapa na eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, realizada em setembro de 2010.

Com a perda do foro por prerrogativa de função, os autos foram remetidos à primeira instância, onde houve aditamento da denúncia para inclusão de outros envolvidos, aos quais foi imputada a prática dos mesmos delitos. Em decisão posterior, foi reconhecida a prescrição quanto ao crime de prevaricação e, por motivo de novo exercício de mandato eletivo por um dos acusados, houve desmembramento do feito em relação a este.

Ao final da instrução, foi proferida sentença em 30/10/2023, publicada em 24/11/2023, que condenou parte dos réus pelo crime de corrupção ativa, absolveu outros por insuficiência de provas e declarou extinta a punibilidade em relação aos demais crimes imputados, com fundamento na ocorrência de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada, em relação ao crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar arguida consiste na alegação de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, relativamente ao crime de corrupção ativa
, com fundamento na pena concretamente aplicada na sentença condenatória e no transcurso do prazo legal entre os marcos processuais relevantes.

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional passa a ser regulado pela pena efetivamente imposta.

No presente caso, a pena fixada para o crime de corrupção ativa foi de 2 (dois) anos de reclusão, o que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, corresponde a prazo prescricional de 4 (quatro) anos.

Verifica-se que entre o recebimento do aditamento à denúncia (28/04/2015) e a publicação da sentença condenatória (24/11/2023) transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, quanto ao crime de corrupção ativa.

A pena de multa, aplicada cumulativamente ao delito, também se encontra prescrita, nos termos do art. 114, inciso II, do Código Penal.

Diante da identidade fático-processual e da pena imposta entre os apelantes e os demais corréus condenados pelo mesmo crime, é cabível a extensão da extinção da punibilidade a estes últimos, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida.
Declarada extinta a punibilidade do
s apelantes pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de corrupção ativa (art. 333, CP), estendendo tal efeito aos corréus não apelantes, com fulcro no art. 580 do CPP.
Mérito
dos recursos
julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000723-10.2017.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OTNIEL CARLOS DE OLIVEIRA, DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA - ES5326-A
Advogado do(a) APELANTE: HENRICA MARIA MORAES - ES8691

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA
e
OTNIEL CARLOS DE OLIVEIRA
, contra a sentença de fls. 967/969, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-los pela prática do delito de
corrupção ativa
(art. 333, CP), às penas idênticas de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo as penas corporais, substituídas por duas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade.

Há uma
preliminar
, suscitada pelos apelantes, objetivando o
reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em concreto.

No entanto, antes de iniciar a análise da questão, considero relevante destacar alguns pontos do processo, que se mostram fundamentais para melhor contextualização e compreensão dos fatos.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (fls. 05/09-v), inicialmente, apenas em desfavor de
Luiz Pedro Schumacher
, à época, Prefeito do Município de Pancas/ES, imputando-lhe a prática dos
crimes de prevaricação (art. 319,
CP
), corrupção ativa (art. 333,
CP
) e associação criminosa (art. 288,

caput,

CP
)
. Segundo narrado na peça acusatória, o então Prefeito, teria articulado com outros indivíduos, a compra de votos de vereadores, oferecendo vantagens ilícitas, com o objetivo de assegurar a vitória da “Chapa 02”, na eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pancas/ES, realizada em setembro de 2010.

Importa destacar que,
à época da propositura da denúncia, Luiz Pedro, detinha foro por prerrogativa de função, razão pela qual, a ação teve início perante
este

e.
Tribunal de Justiça.
A
inicial acusatória
foi recebida em 30 de maio de 201
2
, conforme acórdão de fls. 293/297
.

Diante da notícia de que este réu, não conseguiu se reeleger para o cargo de Prefeito nas eleições de 2012 (fl. 387), foi reconhecida a incompetência desta Corte para processar o feito, determinando a remessa dos autos à Comarca de Pancas/ES (fl. 396), prosseguindo-se, assim, a instrução processual em primeiro grau.

Posteriormente, houve
aditamento à denúncia
(fls. 418/424), para, também,
inclui
r
no polo passivo,

os ora apelantes, bem como outras 04 (quatro) pessoas
—
Rachel Zucchetto, Juarez Mendonça Júnior, Fernando Ant
ô
nio Oliosi
e
Sidiclei Giles de Andrade
—,
de modo que foi
imputado a
todos eles,
os mesmos crimes inicialmente descritos
.

Ressalte-se que, ao tempo do oferecimento da denúncia, o Ministério Público justificou a não inclusão imediata destes envolvidos, com fundamento no artigo 80 do Código de Processo Penal, em razão do elevado número de acusados, visando garantir a celeridade da tramitação processual. Tal circunstância afastava a tese de arquivamento implícito.

Dando seguimento, após a apresentação de resposta à acusação dos apelantes e dos demais acusados, foi
proferida
decisão
(
f
ls.
474/477
)
,
em 28 de abril de 2015,
na qual fo
i
recebido
o
aditamento da denúncia,
bem como foi declarada extinta a punibilidade de todos eles, quanto ao crime de prevaricação (art. 319, CP), em razão da prescrição da pretensão punitiva
.

Convém destacar que, no decorrer da instrução processual,
foi determinado o desmembramento da ação penal em relação ao réu Sidiclei Giles de Andrade, em virtude de sua eleição ao cargo de Prefeito,
também, do Município de Pancas/ES
.
Em razão da prerrogativa de foro, os autos referentes ao mencionado acusado foram remetidos
para est
e Tribunal
de Justiça
, para o processamento e julgamento, conforme consta nas decisões de fls. 584/585 e 596/597.

Superada essa fase,
sobreveio sentença,
prola
tada
em 30 de outubro de 2023, sendo esta publicada em 24 de novembro de 2023
(fl. 980)
. Na decisão de mérito, o juízo julgou a ação penal da seguinte forma:

*
declarou extinta a punibilidade
do réu Luiz Pedro Schumacher (ex-prefeito), por prescrição da pretensão punitiva, quanto aos delitos de associação criminosa (art. 288,
caput
, CP) e prevaricação (art. 319, CP);

*
declarou extinta a punibilidade
dos apelantes, e dos réus Rachel Zucchetto, Juarez Mendonça Júnior, Fernando Antonio Oliosi e Sidiclei Giles de Andrade, pela prescrição, com relação ao delito de associação criminosa (art. 288,
caput,
CP);

*
absolveu
os acusados Juarez Mendonça Júnior e Fernando Antônio Oliosi, somente quanto ao crime de corrupção ativa (art. 333, CP), por ausência de provas (art. 386, VII, CPP); e

*
condenou
os recorrentes e os réus
Luiz Pedro Schumacher
(ex-prefeito)

e
Rachel Zucchetto, pela prática do crime de corrupção ativa
(art. 333, CP)
,
às pena
s
similares de
02 (dois) anos de reclusão,
no
regime aberto, e 10 (dez) dias-multa
,
no valor unitário
mínimo legal
, sendo a
s
pena
s
corpora
is,
substituída
s
por duas restritivas de direito
de
prestação de serviços à comunidade
.

Registre-se, por fim, que, após a prolação da sentença condenatória,
os réus Rachel Zucchetto e Luiz Pedro Schmuacher apresentaram apelações criminais (fls. 1086/1089 e 1091). Entretanto, conforme certificado nos autos (fl. 1093), os recursos foram interpostos fora do prazo legal, caracterizando-se como intempestivos. Em razão disso, o magistrado de primeiro grau deixou de recebê-los
, nos termos da decisão proferida às fls. 1094.

Feita essa breve exposição, passo a análise da preliminar.

Com efeito, nos termos do §1º do artigo 110 do Código Penal, uma vez operado o trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional passa a ser regulado pela pena imposta na sentença condenatória.

No caso em tela, a pena fixada aos apelantes foi de 02 (dois) anos de reclusão, que, nos termos da redação do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos.

Dessa forma, considerando que,
entre a data do recebimento do aditamento à denúncia (fls. 474/477, em 28/04/2015) e a data da publicação da sentença condenatória (fl. 980, em 24/11/2023),
transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada.

O mesmo se aplica à pena de multa, nos termos do artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Ademais, tendo em vista a identidade de situação dos corréus não apelantes, ora interessados, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, e considerando que lhes foram impostas penas idênticas às dos apelantes, reconheço a extinção da punibilidade de Luiz Pedro Schumacher e Rachel Zucchetto, também em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Ante o exposto,
A
COLHO A PRELIMINAR
ARGUIDA
e, assim,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos apelantes
WALDEMAR DE OLIVEIRA
e
OTNIEL CARLOS DE OLIVEIRA
,
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
,
NA MODALIDADE RETROATIV
A,

em relação ao crime de
corrupção ativa
(art. 333, CP)
, o fazendo nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal.

Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal,
ESTENDO
OS EFEITOS
desta decisão
aos corréus L
UIZ PEDRO SCHUMACHER
e
RACHEL ZUCCHETTO
, em razão da identidade de circunstâncias, reconhecendo a extinção da punibilidade também em relação a estes, pelo mesmo fundamento.

Prejudicada a análise do mérito dos recursos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para acolher a preliminar arguida e declarar extinta a punibilidade.

É como voto.